Tribunal: TJPA
Processo: 0809982-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809982-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA MOBILE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Restituição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Francisco de Assis Ribeiro Cavalcanti, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas de contrato bancário. O agravante sustenta a validade da contratação realizada via mobile banking, a inexistência de relação com a empresa Lotus Business Consigned Ltda. e a inaplicabilidade da suspensão sem indícios de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos contratuais em conta vinculada ao contrato bancário firmado entre o agravado e o Banco do Brasil S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), não sendo suficiente a simples alegação de risco, sem prova concreta de defeito na relação contratual.

4.

A contratação foi realizada por meio eletrônico, com uso de senha pessoal e crédito efetivado na conta do consumidor, o qual, por sua vez, voluntariamente transferiu os valores a terceiros, inexistindo até o momento prova de nexo entre o Banco agravante e os demais réus apontados como fraudadores.

5.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC admite excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo inaplicável ao caso, em juízo de cognição sumária, a responsabilização do Banco, ante a ausência de falha no serviço.

6.

O perigo de dano alegado pelo agravado é patrimonial e reversível, ao passo que a suspensão dos descontos acarreta desequilíbrio contratual e prejuízo à instituição financeira, diante da aparente regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de descontos contratuais em sede de tutela de urgência exige demonstração concreta de vício na contratação ou falha no serviço prestado pela instituição financeira. 2. A contratação realizada via mobile banking, com uso de senha pessoal, crédito efetivado na conta do contratante e transferência voluntária a terceiros não configura, por si só, defeito do serviço bancário apto a justificar medida liminar. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes, sendo inaplicável quando presentes indícios de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. O perigo de dano de natureza patrimonial não autoriza, por si, a concessão de tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CDC, art. 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814240-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 11.06.2024;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814142-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21.05.2024;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814916-39.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 18.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Restituição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
(proc. nº 0867036-29.2023.8.14.0301), ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI em desfavor de LOTUS BUSINESS CONSIGNED LTDA; JORGE LUIZ GUIMARÃES DE ARAÚJO DIAS; FARLEY FELIPE DE ARAÚJO DA SILVA; e

BANCO DO BRASIL S/A – deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos contratos discutidos.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a operação questionada foi regularmente contratada via mobile com uso de senha pessoal; houve crédito em conta e transferência voluntária a terceiros pelo próprio agravado; inexiste vínculo do Banco com a Lotus; aplica-se o art. 14, § 3º, I e II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor/terceiro) e precedentes sobre ausência de coligação; requer efeito suspensivo para revogar a tutela e reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Não concedido o efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes seus pressupostos legais.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se deve ser mantida a decisão que suspendeu os descontos contratuais ou se, ao revés, a medida antecipatória deve ser cassada por ausência de probabilidade do direito (art. 300, caput, CPC). Dito de outro modo, cumpre verificar, em cognição sumária, se os elementos dos autos evidenciam vício específico na contratação firmada com o Banco – a justificar a tutela deferida – ou se a narrativa apresentada aponta, isto sim, para eventual fraude praticada por terceiros (corréus), sem demonstração de nexo com a instituição financeira, caso em que não se perfaz o
fumus boni iuris
para sustentar a suspensão dos descontos.

O ordenamento jurídico exige, para a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). Não basta o risco: requer-se plausibilidade concreta do direito afirmado contra o réu específico atingido pela medida.

No regime consumerista, o art. 14 do CDC prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, mas admite excludentes (art. 14, § 3º, I e II), dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a um exame
prima facie
, não se divisa, por ora, elemento concreto que invalide o empréstimo firmado com o Banco ou que revele falha do serviço bancário.

Ao contrário, do próprio relato do autor e das peças do agravo extrai-se que: (i) a contratação foi realizada via mobile, com credenciais pessoais; (ii) os valores foram creditados na conta do contratante; e (iii) as transferências subsequentes foram voluntariamente direcionadas a terceiros (Lotus), com quem o Banco não mantém relação contratual.

Em suma, a alegada fraude – ao menos neste estágio – decorre da atuação de terceiros estranhos ao Banco e de opção negocial do próprio consumidor, sem indícios, até o momento, de defeito específico do serviço bancário apto a autorizar a medida extrema de suspensão.

Nessa moldura, não se configura a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC em face do Banco agravante.

O perigo de dano invocado pelo agravado (ônus financeiro das parcelas) é de natureza patrimonial reparável, podendo ser adequadamente compensado em caso de êxito ao final; de seu turno, a manutenção da suspensão acarreta desequilíbrio contratual e risco de dano inverso à instituição financeira, que se vê impedida de receber a contraprestação em contrato que, por ora, apresenta regularidade formal e ausência de vício demonstrado.

Registro, por oportuno, que não se prejulga o mérito da demanda originária. Se na instrução vierem aos autos provas robustas de irregularidade na contratação bancária, vício de consentimento ou efetivo nexo entre a atuação do Banco e a fraude, poderá o Juízo de origem reavaliar a necessidade de tutela. Neste momento, contudo, a ausência de probabilidade do direito impede a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados desta Corte:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO COM

PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814240-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024).

------------------------------------------------------------------------------"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814142-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 ).

-
---------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0814916-39.2023.8.14.0000, REL. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO; JULGADO EM 18.10.2023).

Por fim, quanto à ilegitimidade passiva arguida, todavia, deixo de apreciá-la de forma exauriente neste agravo, por não ser a via e o momento adequado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para CASSAR a decisão que suspendeu os descontos e restabelecer a cobrança das parcelas do contrato discutido, até ulterior deliberação ou julgamento de mérito na origem, mantidas as demais determinações não incompatíveis.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025